Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-06.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo (Cédula de crédito bancário) – Julgamento de parcial procedência, reconhecendo-se a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo (Cédula de crédito bancário) – Julgamento de parcial procedência, reconhecendo-se a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Prova do serviço prestado ao autor produzida – Lícita a cobrança da tarifa – Rec. da autora negado.

Tarifa de avaliação do bem – Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de elementos a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, ônus que competia ao réu (art. 6o, VIII, do CDC) – Cobrança abusiva – Rec. do réu negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Rec. do réu negado.

Ônus sucumbenciais - Condenação exclusiva da autora nas verbas da sucumbência - Descabimento – Sucumbência recíproca evidenciada – Inteligência do art. 86 do CPC – Rec. do réu negado.

Honorários advocatícios de sucumbência - Pretensão da autora de majoração da verba sucumbencial – Cabimento – Diante do caráter excepcional, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC) – Valor arbitrado em patamar ínfimo, a comportar majoração de forma a remunerar condignamente o advogado da autora, em valor menor ao pedido – Rec. da autora provido em parte.

Recurso do réu negado e recurso da autora provido em parte.*